Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722665-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO WASSITA CURI APELADO: ALLAN MATIAS ROCHA, MARCELLE AREAS BARBOSA APELADO: ALLAN MATIAS ROCHA, MARCELLE AREAS BARBOSA APELANTE: ROBERTO WASSITA CURI D E S P A C H O O presente processo está incluído para julgamento na 14a sessão ordinária presencial, designada para o dia 23 de agosto de 2023, conforme certidão de ID 49463789. Na petição juntada ao ID 49964157, o autor/apelante requer seja adiado o julgamento por motivo de viagem do causídico que o representa. Considerando que o causídico comprovou a viagem na data da sessão, conforme documento de ID 49967373, bem como que é o único constituído nos autos para representar o autor, nos termos da procuração de ID 47622740, defiro o pedido a fim de evitar prejuízo para a parte. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora